Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS EM LEI. VIOLAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão dos meios e critérios avaliativos objetivos no edital do certame, deixa a análise do perfil psicológico do candidato sujeita ao subjetivismo, em flagrante violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública.
2. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.
3. Declarada a nulidade do exame, o candidato deverá submeter-se a novo teste psicotécnico, observados estritamente os preceitos da Lei 4.949/2012.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segurança concedida.